Tribunal: TJDFT
Processo: 0711604-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. ARTIGOS 300 E 301 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. PAGAMENTO REALIZADO. ENTREGA NÃO OCORRIDA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA GARANTIDORA. arts. 1o e 2o da Resolução 3.954/2011 do Banco Central do Brasil. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Arresto é medida cautelar típica que tem por objetivo assegurar a satisfação de um crédito de atual ou futura execução. Como toda medida cautelar, os seus pressupostos são a plausibilidade do direito alegado (prova da existência da dívida) e o perigo de dano (atitude do devedor tendente a frustrar a execução) conforme dispõem os artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil
2. No caso dos autos, os documentos que instruem a inicial demonstram que o autor/agravado firmou contrato de câmbio para liquidação futura com a empresa IEX CÂMBIO mediante o pagamento adiantado da quantia em moeda nacional. Entretanto, na data de liquidação do contrato de câmbio, a empresa a IEX CÂMBIO descumpriu referido ajuste (alegação de que acontecimentos decorrentes da pandemia do coronavírus no ramo de turismo estariam na origem da impossibilidade da restituição imediata dos valores). E fez proposta de devolução dos valores pagos — devolução da quantia parcelada em 12 (doze) prestações, primeira parcela em janeiro de 2021 — o que não atende às expectativas do autor/agravado.
3. IEX Agência de Viagens e Turismo LTDA. atuava como mandatária da agravante UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA na realização de operações. Em outras palavras, a agravante, que tem licença do Banco Central para operar câmbio de moeda estrangeira, contratou IEX Agência de Viagens e Turismo LTDA como correspondente. Correspondente cambiário é figura criada com o objetivo de facilitar a troca de moedas estrangeiras no País; as instituições financeiras e autorizadas pelo Banco Central do Brasil podem contratar empresas para atuarem como sua extensão a fim de ampliar atendimento, abrangendo um maior número de clientes em vários pontos, como hotéis, agências de turismo, casas de câmbio. Os correspondentes atuam em nome das instituições financeiras credenciadas consoante dispõem os arts. 1o e 2o da Resolução 3.954/2011 do Banco Central do Brasil. Portanto, a agravante UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, que é a instituição financeira autorizada pelo Bacen, ao contratar IEX CÂMBIO como sua correspondente, passou a ser garantidora das operações de câmbio efetuada por sua contratada. Cabia à contratante verificar todas as operações de câmbio já em curso na data do contrato, uma vez que essas operações seriam registradas perante o Banco Central em nome da instituição financeira.
4. A alegação da agravante — de que a operação realizada entre as partes (compra futura de dólares) é vedada pelo BACEN — não altera a decisão agravada, haja vista que também era de sua responsabilidade, como instituição contratante do correspondente cambiário, garantir o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações.
5. Recurso conhecido e não provido.